Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006280-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CPF: 343.184.535-53 (AGRAVADO), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CNPJ: 54.675.166/0001-37 (AGRAVADO), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CNPJ: 54.846.378/0001-30 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a busca e apreensão de maquinário agrícola alienado fiduciariamente, reconhecendo sua essencialidade às atividades do agravado em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão:
A controvérsia envolve: (i) a aplicabilidade da regra do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, que exclui os bens alienados fiduciariamente dos efeitos da recuperação judicial, diante da alegação de essencialidade; e (ii) a legitimidade da suspensão da apreensão de bens alienados em razão da continuidade das atividades empresariais do recuperando.

III. Razões de decidir:
O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, admite mitigação em casos excepcionais, quando comprovada a essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a viabilidade do plano de recuperação judicial. A jurisprudência do STJ reforça que o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/05) justifica a suspensão de constrições sobre bens essenciais ao funcionamento da atividade empresarial da recuperanda. Vistoria do Administrador Judicial confirmou a indispensabilidade do maquinário agrícola para as operações do agravado, decisão ratificada pelo juízo da recuperação judicial, que determinou a suspensão dos atos constritivos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“A essencialidade de bens alienados fiduciariamente, comprovada em perícia e reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, justifica a suspensão dos atos de constrição para garantir a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento do plano de recuperação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco
CNH Industrial Capital S.A
., em desfavor da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de recuperação judicial requerida por
Denis Araújo Baleeiro e outros
,
que
que reconheceu a
essencialidade provisória de diversos bens móveis dados em garantia fiduciária
, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem legal, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Inconformado, o agravante defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pela d. magistrada, pois a declaração de essencialidade foi proferida posteriormente à apreensão dos bens, que já se encontravam na posse do credor fiduciário, de modo que a decisão não poderia retroagir para invalidar atos jurídicos perfeitos, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Defende que a r. decisão não analisou criteriosamente a real indispensabilidade dos bens à atividade produtiva do agravado, baseando-se unicamente na sua natureza genérica, até porque que os bens devem ser analisados individualmente para verificação de sua essencialidade, conforme entendimento do STJ.

Assevera que os bens alienados fiduciariamente não integram o patrimônio da recuperanda, sendo o crédito do agravante extraconcursal, motivo pelo qual não se sujeita ao plano de recuperação judicial.

Diz que
não houve comprovação objetiva, técnica ou documental suficiente da indispensabilidade individualizada dos bens à continuidade da atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos.

Destaca que nenhuma parcela de um dos contratos foi paga pelo agravado, caracterizando inadimplemento absoluto e enriquecimento ilícito, o que reforça a
impossibilidade de manutenção dos bens na posse do devedor.

Argumenta, ainda, que a preservação do direito de propriedade do credor fiduciário deve prevalecer, não sendo cabível o uso indiscriminado do instituto da essencialidade para subtrair garantias legais legítimas, especialmente nos casos em que a recuperação judicial não obsta, por si só, a retomada de bens extraconcursais,

Pugna pela reforma da r. decisão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 273218373.

Informações coligidas pela juíza
a quo
no ID n. 274342850, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contraminuta no ID n. 278994869,
sustentando, em síntese,

que a essencialidade foi amplamente demonstrada nos autos originários por meio de laudos e relatórios técnicos do administrador judicial e que todos os bens se encontram vinculados diretamente à atividade produtiva rural dos recuperandos e que sua retirada inviabilizaria o soerguimento da empresa,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

junho

de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Denis Araújo Baleeiro e outros ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas de grande monta, tendo a MMª Juíza deferido o processamento do pleito, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, e, via de consequência, o chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, declarando, após a realização de laudo de constatação prévia, a essencialidade de bens móveis, incluindo maquinário agrícola financiado sob alienação fiduciária, suspendendo a execução desses bens em razão do stay period, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos

A decisão agravada fundamentou-se na constatação, por parte do administrador judicial, de que os bens indicados – incluindo tratores, plantadeiras, grades aradoras e outros implementos agrícolas – são utilizados diretamente na atividade produtiva dos recuperandos.

Insurge-se, assim, a instituição bancária, ora agravante, alegando que os

créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05. Argumenta, ainda, que

os bens não podem ser considerados essenciais, dado que sequer estavam na posse do devedor quando proferida a decisão, sendo, portanto, incabível seu enquadramento como bens de capital

e

que não houve comprovação objetiva, técnica ou documental suficiente da indispensabilidade individualizada dos bens à continuidade da atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos.

Diante desses argumentos, requer a reforma integral da decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, prevê que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. No entanto, essa norma comporta mitigação em situações excepcionais, especialmente quando o bem alienado fiduciariamente é declarado essencial à atividade empresarial da empresa recuperanda, conforme reconhecido na doutrina e na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente afirmado que, em atenção ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/05, a essencialidade dos bens pode justificar a suspensão de atos de constrição que comprometam a continuidade das atividades empresariais do devedor. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do
credor
, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.

3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.049.324/MG, 4ª Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 16.08.23 - negritei)

No caso dos autos, a essencialidade dos bens moveis, dentre os quais os objetos de contrato de alienação fiduciária junto a financeira Banco CNH Industrial, ora agravante, foi reconhecida expressamente pelo Administrador Judicial, após pericia de constatação
in loco
, cujo laudo respectivo, apontou a utilização do maquinário na logística de produção dos produtos rurais.

Essa essencialidade foi ratificada pelo juízo recuperacional, que suspendeu os atos de constrição sobre os bens com base no art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05.

Dessarte, ainda que os bens estejam gravados com cláusula de alienação fiduciária, a legislação e a jurisprudência reconhecem que a suspensão dos atos de apreensão é legítima, desde que seja comprovada a essencialidade, como ocorre no presente caso.

Ressalto que a manutenção do maquinário agrícola na posse do agravado é essencial não apenas para a continuidade de suas atividades, mas também para garantir o soerguimento da empresa e o adimplemento das obrigações junto aos credores, incluindo o agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025